Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOANILTO DA SILVA LEITE, qualificado, que nos autos no. 32590-57.2019.811.0042 – (Cód.591274), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 12a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Consoante ressai das peças informativas, se encontra segregado em cumprimento a ordem de prisão preventiva decretada em 22/01/2020. (Id.30991957), por suposta incursão na conduta tipificada no art. 121, parágrafo 2o, inc. I, II e III do Código Penal, c/c. o art.14, inc. II do CP e art. 2o da lei 12.850/2013 e art. 69 do Código Penal, perpetrado contra a vítima Weslley da Silva Natividade.
Sustenta a defesa as teses da: 1) Negativa de autoria 2) ausência de decisão alicerçada em fatos concretos, 3) existência de predicados pessoais que militam em seu favor, e 4) aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].
Relata o paciente que: “(...)segundo o Ministério Público Estadual, na data de 24.01.2019, o Paciente entrou em contato a vítima, para que fossem até determinado local com o objetivo de resolver situação envolvendo faccionados do Comando Vermelho, pois, estava sendo acusado de furto na residência de um integrante da organização criminosa”. (Sic.)
Aduz que: “(...)na referida oportunidade, o Paciente acompanhou seu primo acreditando que no local haveria uma composição, envolvendo valores, ou seja, a vítima Weslley da Silva Natividade deveria compensar financeiramente o suposto prejuízo causado no furto”. (Sic.)
Informa que: “(...) ao chegar no local, a vítima fora torturada e espancada vindo a óbito, frisando que, o Paciente fora impedido de participar da referida “reunião”, somente podendo ter contato com seu primo após alguns minutos, quando percebeu o que havia ocorrido”. (Sic.)
Argumenta que: “(...) embora o Paciente não seja primário, possui curso superior, labora como motorista profissional há mais de 10 (dez) anos e não possui conduta voltada para o crime.”.(sic.)
Assinala que não foram especificados os fundamentos para a decretação da prisão constantes dos arts. 312 e 313 do Código Penal ante a ausência do periculum libertatis, não havendo indícios de que em liberdade o indiciado apresenta risco a ordem pública, prejuízo a instrução criminal e a aplicação da Lei Pena, bem como, pela carência da fundamentação concreta que indique a existência do fumus comissi delicti porquanto ausentes os indícios suficientes de autoria.
Pugna, em sede de liminar, inclusive, pela concessão da ordem aguarde o julgamento definitivo do writ em liberdade e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão consistentes dentre outras, no monitoramento eletrônico.
Requer a concessão da ordem, liminarmente, inclusive. Juntou documentos (Id.30986483, 30986485, 30986486, 30986489, 30986490 a 30986493, 30986495, 30991950, 30991952, 30991953, 309919556 a 30991957).
II.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor de JOANILTO DA SILVA LEITE, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 12a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para melhor análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão que em 22/01/2020 decretou a prisão preventiva do paciente, in verbis:
“Vistos, etc...
Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público em face dos denunciados ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA vulgo “Verdinho”; JOANILTO DA SILVA LEITE, vulgo “Jojo”; REMILSON PAULO DE QUEIROZ, vulgo “Pacú”; BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO; CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI; ALEXANDRE SOARES DE LIMA, vulgo “GT”; e, JONAS FERREIRA DA ROSA, vulgo “Joninha” ou “Joaninha”, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal c/c o art. 2° da Lei n° 12.850/2013 c/c art. 69 do Código Penal.
Conforme certidão de fls. 371 os denunciados Ittalo Matteus Ribeiro Fores e Silva, Remilson Paulo de Queiroz, Caio Andreonni Lima Locatelli, Alexandre Soares de Lima e Jonas Ferreira da Rosa encontram-se segregados cautelarmente em razão dos fatos narrados na exordial acusatória.
A denúncia já foi apreciada e recebida (fls. 356), porém, com o oferecimento da exordial a Autoridade Policial (fls. 323/347) e o Ministério Público (fls. 08/11-verso) requereram o decreto de prisão preventiva em face dos denunciados JOANILTO DA SILVA LEITE, vulgo “Jojo” e BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO, aduzindo a existência do periculum libertatis conforme exposição dos termos do art. 312 do CPP.
Segundo o caderno investigativo e exordial acusatória a vítima foi apontada como suspeito do crime de furto ocorrido na residência de Ittalo Matteus.
Ainda conforme o feito, Ittalo Matteus encontrava-se, à época dos fatos, segregado em Rondonópolis, porém, conferiu a tarefa de corrigir a vítima à pessoa de Beacil Lopes do Nascimento Neto, o qual seria chefe da região e encarregado de dar o “salve”, vez que os denunciados são pertencentes à facção criminosa denominada “Comando Vermelho do Mato Grosso”, tão temida e conhecida pelos cidadãos deste Estado.
Beacil Lopes do Nascimento Neto, “disciplina” da região, em conluio com Joanilto da Silva Leite, vulgo “Jojo”, primo da vítima, entrou em contato com a genitora da vítima (tia), vez que aquele não possuiu telefone celular, conforme o caderno inquisitivo, expondo o motivo e solicitando a presença de Weslley da Silva Natividade em uma reunião com os “caras”, próximo à beira do rio.
Joanilto da Silva Leite, vulgo” Jojo”, buscou a vítima em local apontado por aquela e levou aos encontro dos “caras”, lá chegando, Weslley foi severamente espancado e afogado, circunstância que culminou em sua morte, porém, antes, apontou a participação de outra vítima, Evaristo de Arruda e Silva, o qual também foi severamente espancado, recebendo atendimento médico eficaz o que impossibilitou o óbito.
Pois bem, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal.
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. .
Seus fundamentos encontram-se presentes no art. 312 do Código de Processo Penal.
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4°).
Deve ainda estar aliada aos termos do art. 313, também do CPP.
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...)”.
Passados estes requisitos, nota-se que a cautelar requerida em face dos denunciados deve prosperar, já que presentes a materialidade e indícios mínimos de autoria e participação, visto que a liberdade dos denunciados infere negativamente na instrução processual.
Ora, Beacil Lopes do Nascimento Neto é conhecido como “disciplina”, ou seja, um dos chefes da facção criminosa, pessoa autorizada a aplicar corretivos, e, conforme depoimento dos comparsas durante o inquérito, este denunciado foi o responsável pelo afogamento, bem como deu início a sessão de espancamento, recebendo ordem direta de faccionado segregado (Ittalo Matteus).
Joanilto, primo da vítima, como já ressaltado, apesar da negativa em sede policial, fora incluído por outros comparsas no evento criminoso, levando a vítima até seus algozes, circunstância que demonstra desvalor para com a vida alheia.
Diante destes fatos, observo que a liberdade dos denunciados representa verdadeiro obstáculo ao bom andamento processual, vez que a citada facção criminosa é conhecida dos cidadãos desta Capital e o fato de aos denunciados ser imputado à participação em tal, por si só impõe assombroso medo às testemunhas, muito porque Beacil é denominado chefe e Joanilto, primo de uma das vítimas, que pelo laço sanguíneo, pode influir negativamente nos depoimentos que vierem a ser colhidos durante a instrução processual.
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA , LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS CRIMES – OPERAÇÃO RED MONEY – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO/MT – NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO TRAMITANDO REGULARMENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de fortes indícios de que o paciente integra/participa/colabora com organização criminosa denominada Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT). A gravidade concreta dos delitos apurados e a periculosidade do agente demonstram a real necessidade da medida constritiva, especialmente para resguardar a ordem pública, o que torna descabida a pretensão liberatória uma vez que subsistem os elementos que deram ensejo à segregação. Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, devendo-se observar as particularidades do caso concreto para tanto. (N.U 1018177-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).(Grifei).
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ARTIGO 344 [COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO], TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 2, § 2° DA LEI N° 12.850/2013 - TESES NEGATIVA DE AUTORIA - REITERAÇÃO DE PEDIDOS – ANÁLISE EM WRIT ANTERIORMENTE JULGADO DAS MESMAS TESES – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO - NÃO CONHECIMENTO – SEGUNDA PRETENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL E EXAME DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS – VÍDEO ANEXADO AO PROCESSO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DESSAS PROVAS - FACULTADO A DEFESA À APRESENTAÇÃO ATÉ OS MEMORIAIS FINAIS PARA APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DE OCORRÊNCIAS DE LIGAÇÕES ENTRE CELULARES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA - OUTRA PERÍCIA REQUERIDA PELA DEFESA - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA- PERICULOSIDADE DOS AGENTES - PACIENTES INDICADOS COMO INTEGRANTES DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO - TEMOR DAS TESTEMUNHAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS- INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONHEÇO PARCIALMENTE A ORDEM E NESTA EXTENSÃO DENEGO. Não se conhece de Habeas Corpus onde se repete as alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente, quando destituídas de fato novo, porque tal circunstância caracteriza mera reiteração de pedidos e atenta contra a economia, celeridade processual e incrementa a possibilidade de decisões conflitantes; No caso, o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva. "A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa " (STF, RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014). Os pacientes requereram diligências em sede de audiência de instrução, sendo que o magistrado facultou a defesa à apresentação da mencionada prova até os memoriais finais, não se violando o princípio da ampla defesa. O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo injustificado, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciária, que in casu incorreu. (N.U 1016929-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). (Grifei).
Não há como fechar os olhos para a informação contida no feito de que a testemunha sobrevivente, Evaristo, se negou a colaborar com as investigações da polícia por medo dos denunciados lhe fazerem mal a si ou a seus familiares, circunstância que vulnera a ordem pública.
Não menos importante é o modus operandi, vez que os denunciados utilizaram de espancamento e afogamento, por mais de um agente, causando diversas lesões às vítimas.
Por estas razões e atento ao fato de que aos denunciados é ineficaz a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS JOANILTO DA SILVA LEITE E BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO em atenção à garantia de ordem pública e conveniência da instrução criminal, vez que a liberdade dos denunciados interfere negativamente na instrução processual, dado a alta periculosidade e ao modus operandi, art. 312 do Código de Processo Penal.
Expeça-se o competente mandado incluindo-o no BNMP.
Comunique a Autoridade Policial.
Promova ainda a Secretaria o necessário para o cumprimento da diligência requerida no último parágrafo do item 1 e, item 5, fls. 08/11-verso.
Cientifique os denunciados quanto ao item 3, fls. 08/11-verso.
Determino ainda que os incidentes sejam arquivados e seus conteúdos transladados para esta ação penal.
Ciência ao Ministério Público.” (sic.)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Nos termos acima consignados, repisa-se que embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente, o que não resta evidenciado no caso vertente.
A propósito:
“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURES E PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liminar em habeas corpus é decisão provisória que vale até que a decisão final seja proferida, portanto, para sua concessão, o magistrado precisa estar convencido da existência do fumus boni iures (fumaça do bom direito) e do periculum in mora (perigo na demora), tendo em vista, que, sem um deles, não pode ser deferida. 2. In casu, não restou demostrado nem o fumus boni iures (fumaça do bom direito) e nem do periculum in mora (perigo na demora). 3. Liminar indeferida”. (TJPI; HC 2018.0001.002842-7; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 19/03/2018; Pág. 75)
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade judiciária acoimada coatora, reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Cabe consignar, ainda, que se tratando de prisão processual, a decisão se funda num juízo de risco e não de certeza, sob pena de contradictio in terminis, e como nos lecionou o Pretório Excelso, o “(...) juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex - STJ no 38/337-40).
Convém consignar que, os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, quando pertinente a prisão preventiva, sobretudo ao se considerar a gravidade concreta dos fatos ora apurados.
Sobre a questão, sigo arestos do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes”. (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ constitucional, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se, no prazo de 05 (cinco) dias, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, vista à i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.